Tribunal: TJSP
Processo: 1015972-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Cobrança por serviço de assessoria técnica. Alegação de que se cuidava de serviço de despachante. Fato não revelado. Aplicação do entendimento firmado no REsp. no 1.599.511 no tocante à taxa SATI. Irrelevância da atribuição de denominação diversa. Recurso não provido.